Tribunal: TJSP
Processo: 2169405-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito ante ao descumprimento de determinação de recolhimento de custas iniciais – Embargante que se insurge apenas em relação ao benefício da justiça gratuita - Recurso cabível - Apelação – Inteligência dos artigos 203, §1o, 920, III, e 1.009, do Código de Processo Civil - Impugnação por meio de agravo – Descabimento -

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito ante ao descumprimento de determinação de recolhimento de custas iniciais – Embargante que se insurge apenas em relação ao benefício da justiça gratuita - Recurso cabível - Apelação – Inteligência dos artigos 203, §1o, 920, III, e 1.009, do Código de Processo Civil - Impugnação por meio de agravo – Descabimento - Configuração de erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade - RECURSO NÃO CONHECIDO.